Tribunal: TJES
Processo: 5005245-98.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005245-98.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TVLX VIAGENS E TURISMO S/A e outros (4)
RECORRIDO: FELIPE FITTIPALDI e outros (4)
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
SOCIÉTÉ AIR FRANCE e KLM – KONINKLIJKE LUCHTVAART MAATSCHAPIJ N.V.
verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que resta impossível o reembolso integral;
b)
que seja julgado improcedente o pleito autoral;
c)
que as regras tarifárias aplicáveis aos bilhetes cancelados são legais;
d)
que o recurso seja conhecido e provido.

Analisando o recurso interposto por
FELIPE FITTIPALDI E JHADE VIEIRA CUNHA
verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a cobrança tarifária é abusiva;
b)
que deve ocorrer a condenação em danos materiais e morais;
c)
que a sentença seja reformada;
d)
que o recurso seja conhecido e provido.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se deve ocorrer a remarcação das passagens aéreas dos autores sem cobrança de diferença tarifária, bem como condenação em danos materiais (R$6.692,00) e danos morais (R$12.000,00).

Analisando os autos, verifica-se que os autores adquiriram passagens aéreas com destinos internacionais, acontece que, em decorrência da COVID-19, o voo fora cancelado com opção de remarcação com cobrança de tarifa.

A parte autora, ora segunda recorrente, requer que o voo seja remarcado sem cobrança tarifária, bem como ser indenizada em danos materiais, pela hospedagem, e danos morais.

A parte ré Société Air France, alega que não deve ser disponibilizado um novo prazo de 18 (dezoito) meses a partir do trânsito em julgado da sentença, considerando que, os vouchers já foram emitidos para utilização o qual se findou em 31/12/2021.

Quanto à alternativa de reembolso integral dos valores pagos, alegam que tal reembolso é descabível eis que já se passaram doze meses, sendo as regras tarifárias todas legais.

Pois bem, quanto à alegação da primeira recorrente de que o prazo para utilização dos vouchers ou reembolso do valor gasto já tenha ultrapassado tenho que não merece prosperar, tendo em vista que tais prazos se aplicam a empresa aérea e não ao consumidor.

Além disso, o reembolso ou a utilização dos vouchers são objetos de discussão na presente demanda, tendo em vista que a empresa aérea para remarcação do voo está cobrando diferença tarifária entre o voo original e o novo.

Assim, tenho por manter a remarcação das passagens adquiridas sem multa e taxa de remarcação no prazo de 18 (dezoito) meses contados do seu recebimento (trânsito em julgado da sentença) ou se a parte autora optar pela restituição do valor pago que este possa ser realizado de forma simples (R$5.346,49), conforme fixado em sentença.

Quanto ao pedido de indenização por danos materiais, tenho que não restou comprovado nos autos os fatos constitutivos do direito do autor, que faça conexão com o discutido na demanda, tendo em vista que em decorrência da pandemia é devido o cancelamento e a devolução dos valores por parte da hotelaria, não guardando relação com as partes dos autos, uma vez que o cancelamento do voo não se deu por culpa da empresa aérea e sim, em decorrência do fechamento das fronteiras devido a COVID-19.

Dessarte, a devolução referente ao valor desembolsado com hotéis deve ser manejado em ação específica contra a prestadora desse serviço.

Em relação aos danos morais, tenho que a parcial procedência do pedido é medida que se impõe, considerando que a parte autora realizou várias tentativas de resolver o impasse, pois as recorrentes descumpriram o imposto na Lei nº 14.034/20, ao cobrar dos autores multa e taxa de remarcação, o que gerou inconformismo por parte dos autores, na qual necessitaram ingressar com a ação judicial, para ter seu direito assistido.

Assim, frisa-se que o dano moral não é em relação ao caso fortuito causado pela pandemia de COVID-19, e sim, em razão da inobservância das rés dos deveres que lhe foram impostos, bem como, o tempo gasto pelos autores em buscar uma solução para os problemas gerados pela má prestação do serviço ofertado pelas rés.

Desse modo, visando a proporcionalidade e a razoabilidade tenho por condenar as rés em danos morais de forma solidária a pagarem aos autores o importe de R$2.000,00 para cada um, valor consentâneo aos danos sofridos.

Quanto à diferença tarifária tenho por manter a sentença em tal ponto, tendo em conta, que existem épocas de alta e baixa temporada que influenciam diretamente no valor das passagens, logo não é justo e equilibrado que a parte ré seja compelida a remarcar o voo a escolha dos autores sem eventual diferença tarifária.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela
SOCIÉTÉ AIR FRANCE e KLM – KONINKLIJKE LUCHTVAART MAATSCHAPIJ N.V.
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
FELIPE FITTIPALDI E JHADE VIEIRA CUNHA
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença unicamente para condenar as rés em danos morais de forma solidária para pagarem a cada autor a importância de R$2.000,00 (dois mil reais)
.

Quantia esta monetariamente corrigida desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ
) e atualizado com juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (art. 398 do CC
e Súmula 54 do STJ
).

No mais, mantenho incólume a sentença proferida.

Condeno a
SOCIÉTÉ AIR FRANCE e KLM – KONINKLIJKE LUCHTVAART MAATSCHAPIJ N.V.
em custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios a

FELIPE FITTIPALDI E JHADE VIEIRA CUNHA,
eis que restou vencedora em seu recurso.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CANCELAMENTO DO VOO EM DECORRÊNCIA DA COVID-19. JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE. REMARCAÇÃO DE PASSAGEM ADQUIRIDA SEM MULTA E TAXA DE REMARCAÇÃO. PERMISSÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA TARIFÁRIA. JULGAMENTO IMPROCEDENTE QUANTO AOS DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO SOCIÉTÉ AIR FRANCE e KLM CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO FELIPE FITTIPALDI E JHADE VIEIRA CUNHA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. CONDENAÇÃO DAS RÉS EM DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$2.000,00 PARA CADA AUTOR.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.